Tribunal: TJDFT
Processo: 0000442-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1.O fato de o réu fazer uso de drogas, por si só, não afasta sua imputabilidade, notadamente se não há prova de que essa circunstância, no caso, retirou sua capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
2. O reconhecimento de circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consagrada na Súmula 231, do STJ.
3. Necessária se faz a correção de erro material no dispositivo da sentença para constar o regime prisional aberto, o qual foi fundamentado no corpo do decreto condenatório.
4. O descumprimento das condições impostas para o “sursis” processual também não deve impedir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o réu preenche todos os requisitos do artigo 44, do Código Penal, para a concessão do benefício.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.